Tribunal: TCU
Processo: 019.090/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6519/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em benefício da Sra. Isis Barros Schneider, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) revela irregularidade consistente na percepção concomitante das vantagens "opção de função" e "quintos/décimos", com base do art. 193 da Lei 8.112/1990, sem que esta última vantagem esteja devidamente demonstrada no ato concessório; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que este Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 831/2022-TCU-Plenário (relator Ministro Vital do Rêgo); 2.988/2018 - Plenário (relatora Ministra Ana Arraes); 7.693/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); 3.040/2022 - Primeira Câmara (relator Ministro Benjamin Zymler); e 471/2022 - Segunda Câmara (de minha relatoria), dentre outros; Considerando que, em consulta ao Sistema Siape, a partir do mês de junho/2016, portanto após a vigência do presente ato de aposentadoria, iniciada em 16/8/2006 (peça 3, p. 1), começou a ser paga a parcela remuneratória intitulada como "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", atualmente no valor de R$ 1.988,40 (contracheque de agosto/2025, peça 5, p. 6), que não foi incluída no presente ato concessório (número 126927/2021); Considerando que o órgão de origem não emitiu ato de alteração de aposentadoria, conforme estabelece o art. 2o, § 1o, alínea "d", da Instrução Normativa/TCU 78/2018, a fim de incluir a referida parcela remuneratória sob a rubrica "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO" Considerando a impossibilidade de se averiguar a regularidade do pagamento da parcela remuneratória sob a rubrica "DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO", seja pela falta de cópia e de identificação da correspondente decisão judicial, seja pela não emissão de ato de alteração de aposentadoria da interessada, nos termos do parágrafo anterior; Considerando ainda que, no caso concreto, eventual concessão da vantagem de "quintos/décimos" estará em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998, pois os períodos de exercício da função "DAS-1011 - Chefe do serviço de patrimônio e finanças" são anteriores a 8/4/1998 e suficientes para a incorporação dessa rubrica; Considerando que a vantagem "opção de função" não pode ser paga concomitantemente com os "quintos/décimos", havendo direito de escolha pela vantagem mais favorável à interessada, desde que haja o implemento dos requisitos das duas vantagens; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em negar o registro do ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Isis Barros Schneider, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as determinações contidas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 019.090/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Isis Barros Schneider (XXX.049.634-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. esclareça à interessada de que a vantagem "opção de função" não pode ser paga concomitantemente com os "quintos", por expressa vedação do art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, havendo, entretanto, o direito de escolha pela vantagem mais favorável à interessada, desde que haja o implemento dos requisitos das duas vantagens; 1.7.1.3. dê ciência à interessada do inteiro teor desta Decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade verificada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.